Tribunal: CARF
Processo: 13827.720724/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13827.720724/2011-62 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.402 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de julho de 2021 Recorrente
Recorrente
CREUZA CARRARA VENEZIANI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais. O imposto de renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2007, relativamente ao pagamento de
aposentadoria/pensão em atraso, deve ser apurado com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis,
calculado de forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
RENDIMENTOS DECORRENTES DE AÇÃO JUDICIAL. DESPESAS.
No caso de rendimentos recebidos em razão de ação judicial, poderão ser
deduzidas da base de cálculo do imposto de renda as despesas necessárias ao
recebimento desses rendimentos, que tenham sido suportadas pelo reclamante,
desde que devidamente comprovadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda
relativo aos rendimentos recebidos acumuladamente pelo contribuinte com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês
a mês pelo contribuinte, conforme competências compreendidas na ação (regime de
competência), excluindo da base de cálculo o montante de R$ R$7.438,80, relativo a custas
judiciais.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13827.720724/2011-62
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.402 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13827.720724/2011-62

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 33/36), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2008. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$115,05 para saldo de
imposto a pagar de R$6.195,87.
A notificação noticia omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação trabalhista, consignando:

Impugnação
Cientificada à contribuinte em 23/9/2011, a NL foi objeto de impugnação, em
20/10/2011, às fls. 2/22 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
“ a) Não se justifica a glosa do abatimento dos valores pagos a título de assessoria
previdenciária para a empresa FALCÃO ASSESSORIA E SERVIÇOS S/C LTDA sob
argumento de que referida empresa não está inscrita nos quadros da OAB como
sociedade de advogados, já que não apenas os honorários advocatícios são passíveis de
dedução ou abatimento para apuração do imposto, quando do recebimento de atrasados.
Documento anexo dá conta de que a empresa referida empresa está inscrita na Prefeitura
Municipal de Jaú como prestadora de serviços na área de "assessoria previdenciária" e
isso é o quanto basta para a prática de atos necessários ao desenvolvimento de um
pedido de revisão de benefício, já que vários atos praticados no interesse do segurado
contra a previdência social necessariamente não são feitos dentro dos autos judiciais
onde se exige a figura do advogado. Assessoria previdenciária comporta serviços de
elaboração de cálculos, acompanhamento do pedido na via administrativa, etc, que não
são atos privativos de advogado e são necessários ao recebimento dos valores, posto que
o pedido de revisão de benefícios normalmente é um processo completo e envolve
vários profissionais, não apenas os advogados.
b) Da mesma forma, não se justifica a glosa do valor pago à advogada Miryan Cláudia
Grizzo Serignolli sob argumento de que consta em seu recibo a expressão "assessoria
previdenciária". Neste caso, a advogada é inscrita na OAB e seus serviços foram
necessários ao recebimento da causa.
c) Finalmente, esclarece que o Artigo 12, da Lei 7713/88, que trata do Regulamento do
Imposto de Renda dispõe que quando ocorrer recebimento de valores atrasados de
forma acumulada em ação judicial, o contribuinte poderá abater da base de cálculo
TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS para o desenvolvimento da causa, inclusive
honorários advocatícios. O texto, reproduzido nos manuais de declaração, não aceita
apenas o abatimento de honorários de advogado, mas também toda e qualquer despesa
que o contribuinte foi obrigado a arcar para o sucesso da causa, incluindo, portanto, a
assessoria previdenciária prestada por profissional do ramo, como ocorre no caso dos
autos.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.402 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13827.720724/2011-62

O processo envolvendo revisão judicial de benefício previdenciário é complexo e pode
envolver um grande número de profissionais, além da atuação do advogado. A atuação
do advogado é apenas uma etapa no desenvolvimento do processo. O processo exige
cálculos minuciosos, análise de documentação administrativa e até mesmo dificuldades
com obtenção de memórias de cálculo de valores efetivamente pagos pelo INSS, etc.
Isso tudo sem contar com os elevados custos para manutenção de informações,
deslocamento de pessoal para interposição e acompanhamento de recursos, andamento
de precatórios e tudo o mais.
Portanto, qualquer tentativa de limitar a possibilidade do abatimento de TODAS AS
DESPESAS NECESSÁRIAS para o desenvolvimento da causa, viola frontalmente as
disposições da Lei e do Regulamento, que nesse ponto é absolutamente claro ao permitir
o abatimento de qualquer despesa e não apenas as que se referem aos honorários.
d) No tocante a falta de comprovação da isenção de R$ 5.075,89, esclarece que é
referente à isenção em razão de possuir mais de 65 anos de idade, considerando que o
valor da aposentadoria era inferior ao limite de isenção, foi complementado o total da
isenção com esse valor. Com isso, espera pelo acolhimento da impugnação, retificando
o lançamento para declarar inexistente qualquer débito apurado.”
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 43/48):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO JUDICIAL.
Em se tratando de rendimentos acumulados, recebidos em decorrência de decisão da
Justiça Federal, a dedução da base de cálculo do imposto das despesas necessárias ao
recebimento está limitada àquelas referidas no parágrafo único do art. 56 do Decreto no
3.000, de 1999, a saber: “despesas com ação judicial, necessárias ao recebimento dos
rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização”.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 2/2/2012 (fl. 55), a contribuinte, em
2/3/2012 (fl. 57), apresentou recurso voluntário, às fls. 57/60, alegando, em apertado resumo,
que:
- a decisão recorrida teria modificado os fundamentos para indeferimento do
pleito para exclusão das despesas judiciais, o que representaria cerceamento do seu direito de
defesa.
- a autuação fundamentara a exigência na falta de previsão legal para dedução de
gastos com assessoria previdenciária e na falta de inscrição na OAB da empresa beneficiária dos
rendimentos, não tendo sido questionada a atuação dos beneficiários na ação judicial.
- as custas judiciais incluiriam outros gastos e não só aqueles relativos a
honorários advocatícios.
- quanto ao valor de R$5.075,89, como o valor da aposentadoria era inferior ao
limite da isenção, teria complementado o total da isenção com esse valor.

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.402 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13827.720724/2011-62

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre rendimentos recebidos pela contribuinte decorrentes de ação
judicial. A decisão recorrida não acolheu os argumentos da contribuinte em relação às despesas
judiciais e à isenção pleiteada.
O artigo 56 do Decreto no 3.000, de 1999 – RIR/99, então vigente, permite a
exclusão das despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos.
Como acima relatado, a autuação não acatou as despesas com Falcão Ass. E Serv.
S/C Ltda e com Miryan Serignolli, por falta de vinculação à OAB e por falta de previsão para
dedução de serviços de assessoria previdenciária (fl.34).
Na apreciação da defesa apresentada, a decisão recorrida concluiu que todos os
atos processuais exercidos pela parte autora, objetivando a prestação jurisdicional, quando
tiverem representado ônus econômico para o autor, são dedutíveis dos rendimentos correlatos, na
apuração do imposto de renda da pessoa física. Apontou que, no caso dos autos, não restaria
comprovado que as despesas reclamadas estariam relacionadas à ação judicial no
2005.61.17.001723-0.
A recorrente alega que o colegiado de primeira instância teria inovado na
fundamentação para manutenção da glosa, cerceando seu direito de defesa
Entendo que não merece acolhida essa reclamação da contribuinte. Vejamos.
O dispositivo que permite a dedução desses valores exige que os valores
dispendidos estejam relacionados aos rendimentos recebidos. Trata-se de exclusão da base de
cálculo do imposto, sendo ônus do contribuinte comprovar que faz jus ao benefício.
Diante do recibo de fl.8, a autoridade autuante conclui por glosar a despesa,
apontando que inexistiria previsão para dedução de gastos com assessoria previdenciária. A
decisão recorrida apontou que poderia se admitir gastos a esse título, desde que comprovado que
foram efetuados no âmbito da ação judicial que gerou os rendimentos, o que não se poderia
concluir diante do recibo juntado.
Nesse sentido, entendo que não há reparos a se fazer à decisão recorrida, visto que
não há qualquer evidência de que a profissional atuou na ação que gerou os rendimentos. Em
sede recursal, a contribuinte nada juntou para fazer essa prova.
Lembro que, na análise das provas apresentadas, o julgador é livre para formar sua
convicção, na forma do artigo 29 do Decreto no 70.235, de 1972.
Já no tocante à Falcão Asses e Serviços, a declaração firmada pelos profissionais
indicam que o recebimento dos honorários se deu pela atuação no processo que gerou os
rendimentos (fl.7). Essa declaração foi acatada pela autoridade autuante para os outros
pagamentos nela indicados.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.402 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13827.720724/2011-62

Dessa feita, entendo que o contribuinte faz jus a excluir despesas no montante de
R$7.438,80.
Quanto ao direito à isenção, prevista para os maiores de 65 anos, como apontado
na decisão recorrida, trata-se de limite mensal de isenção, fixado em R$1.313,69 para o ano-
calendário 2007. Assim, a contribuinte não poderia compensar o limite não utilizado em
determinado mês com o valor recebido na ação judicial.
Portanto, sem reparos a se fazer nesse tocante.
Por fim, em razão do controle da legalidade do lançamento fiscal e da existência
de fato superveniente ao julgamento de primeira instância, entendo que a autuação merece ser
revista.
Em sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) realizada no dia 23/10/2014, no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida,
redator para o acórdão Ministro Marco Aurélio, o Plenário da Corte admitiu a invalidade do art.
12 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, no que tange à sistemática de cálculo para a
incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, por violar os princípios
da isonomia e da capacidade contributiva.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos. Eis a ementa desse julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de
fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Em 09/12/2014, o Recurso Extraordinário no 614.406/RS transitou em julgado,
tornando definitiva a decisão.
Diante desse contexto fático, o § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno
deste Conselho - RICARF -, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a
redação dada pela Portaria MF no 152, de 3 de maio de 2016, assim estabelece:
Art. 62. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
A exigência de que o imposto incidirá no mês da percepção dos valores, sobre o
total de rendimentos acumulados, aplicando-se a tabela progressiva vigente no mês desse
recebimento, foi considerada em descompasso com o texto constitucional, em decisão definitiva
de mérito na sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil. O entendimento da Corte
Suprema deverá ser reproduzido no âmbito deste Conselho.
Desse modo, a unidade da RFB encarregada da liquidação e execução deste
acórdão deverá manter a incidência do imposto de renda no mês de recebimento, porém o
cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos, realizando-se a apuração de forma mensal, e não pelo montante global pago
extemporaneamente.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.402 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13827.720724/2011-62

Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para
determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos rendimentos recebidos
acumuladamente pelo contribuinte com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte, conforme
competências compreendidas na ação (regime de competência), excluindo da base de cálculo o
montante de R$ R$7.438,80, relativo a custas judiciais acatadas neste voto.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital